Tribunal: TJDFT
Processo: 0743982-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. PRISÃO CIVIL. NÃO PAGAMENTO. ALIMENTOS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO CREDOR. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ALIMENTANDO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A presente hipótese trata-se de Habeas Corpus impetrado contra a decisão que determinou a manutenção da prisão civil do devedor de alimentos.
2. O Habeas Corpus é o remédio jurídico previsto no art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal, que tem por escopo proteger a liberdade de locomoção contra restrições ilícitas impostas à liberdade do paciente. 2.1. Por se tratar de ação constitucional voltada à tutela da liberdade de locomoção em face de eventual coação ilícita, a petição inicial do habeas corpus, por sua própria estrutura procedimental, deve ser instruída com os documentos que comprovem, desde logo, a situação de ilicitude sustentada, notadamente diante da ausência de fase instrutória.
3. No caso em deslinde a instrução da petição inicial foi deficiente. 3.1. É necessário destacar, no entanto, que as partes celebraram transação extrajudicial, tendo havido expressa concordância por parte do credor. 3.2. Além disso, a presentante do Ministério Público oficiou favoravelmente à homologação da composição.
4. Ordem concedida.